Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700626-56.2021.8.07.0006 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: EMERSON MONTEIRO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGULAÇÃO ESTATAL. DEFERÊNCIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO DE LEALDADE. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ.1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC. 2. O contrato de previdência complementar se sujeita à forte regulação estatal decorrente do comando da própria Constituição Federal (art. 202) e das regras da LC no 109/2001. 3. Existem mecanismos legais e regulatórios aptos a solucionar eventuais crises no contrato de previdência complementar quando ocorrer desequilíbrio econômico-financeiro. 4. “O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. 3. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial.” (RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma do STF). 5. Nos termos da súmula 563 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.” 6. Inserem-se na álea econômica ordinária do contrato de previdência privada complementar aberta: (i) a flutuação da taxa básica de juros, (ii) o aumento da expectativa de vida das pessoas e (iii) a superveniência de normas reguladoras do mercado atinentes à proteção do sistema previdenciário. Teoria da imprevisão e onerosidade excessiva não configuradas. 7. Pretensão de repactuação ou de resolução de contrato em face de beneficiário que, por mais de duas décadas, contribuiu com o plano de privado previdência complementar aberta viola a boa-fé objetiva, o dever anexo de lealdade, bem como vulnera a proteção à confiança. 8. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator). 9. Os honorários advocatícios fixados no patamar mínimo do artigo 85, §2o, do CPC não podem ser reduzidos. Tema 1.076/STJ. 10. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, articulando a necessidade da produção de prova pericial; c) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, buscando, com fundamento na onerosidade excessiva, obter a repactuação do contrato de plano de previdência FGB (Fundo Garantidor de Benefícios) firmado com o recorrido, ou a resolução da avença por meio da portabilidade ou resgate dos valores aportados pelo réu. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabrício Zir Bothomé, OAB/DF 35.174-A. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome do patrono Caio Henrique Maia Dias, OAB/DF 41.992. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 317 e 478, ambos do CCB e 373, inciso I, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Caio Henrique Maia Dias, OAB/DF 41.992. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028